Tribunal: TJMT
Processo: 1006933-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006933-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CELSO GUSTAVO ALMEIDA SKILOF - CPF: 064.504.841-01 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - FUMUS COMISSI DELICTI - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
PERICULUM LIBERTATIS
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas–, e o risco da reiteração da prática criminosa a configurar o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006933-91.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
CELSO GUSTAVO ALMEIDA AKILOF,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Sustenta-se, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, não há fundamentação adequada no decreto constritivo, pois sustentado na gravidade abstrata do tipo penal, sem expor os motivos concreto da prisão cautelar.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
38642462 - Pág. 4.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
39009994 - Pág. 3.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 39519480 - Pág. 11.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
CELSO GUSTAVO ALMEIDA AKILOF
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Não vejo configurada ilegalidade ou abuso de poder que justifique o reconhecimento da alegada coação ilegal imposta ao paciente pela presente via constitucional.

O Juízo
a quo
, considerando as circunstâncias do flagrante, bem como a quantidade de droga apreendida em seu poder
“479,2 gramas de substância entorpecente análoga à maconha, bem como 54,4 gramas de substancia entorpecente análoga a pasta base de cocaína
”,
concluiu pela necessidade da prisão cautelar, a qual transcrevo fragmento da decisão,
in verbis:

“(...) Por conseguinte, com o advento da Lei no 12.403/11, em vigor a partir de 04 de julho de 2011, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito e em especial ao de presunção de não culpabilidade, ao receber o auto de prisão em flagrante, deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam: relaxar a prisão ilegal; converter em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Nesse sentido é que passo a analisar a situação do indiciado.

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva do flagrado é medida que se impõe.

Registre-se que o artigo 312 do Código de Processo Penal elenca os fundamentos para a sua decretação nos seguintes termos: (...)

Aliado a isso, o art. 313 do Código de Processo Penal prevê as circunstâncias necessárias para a decretação da prisão preventiva: (...).

Analisando atentamente os autos, entendo estar presente a prova da existência do crime e indícios de autoria que recaem sobre CELSO GUSTAVO ALMEIDA SKILOF, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que a porção apreendida apresentou resultado positivo “maconha e pasta base de cocaína”, e termo de interrogatório.

In casu, o indiciado encontra-se preso pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança
pública, desequilibrando o tecido social.

A quantidade de droga apreendida é considerável e chama a atenção, pois o indiciado tinha em seu poder “479,2 gramas de substância entorpecente análoga à maconha, bem como 54,4 gramas de substancia entorpecente análoga a pasta base de cocaína”

Além das drogas, foi relatado pelas testemunhas (HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAÚJO – ID. 29351739 - Pág. 7) que o flagrado é pessoa conhecida dos meios policiais, haja vista que não raras vezes era visto em atividade suspeita, quase sempre envolvendo substancias entorpecentes e ligação com facções criminosas atuantes no estado de Mato Grosso (Boletim de Ocorrência ID. 29351739 - Pág. 4).

Senão vejamos:
ESTA EQUIPE POLICIAL RECEBEU INFORMAÇÃO ATRAVÉS DE DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE O VULGO "GUGA" HAVIA SE DESLOCADO PARA A CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE/MT COM UNA MOTOCICLETA HONDA BROS DE COR AZUL E QUE IRIA PEGAR DROGA COM O VULGO "BOLA' QUE É RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT E QUE O "GUGA" RETORNARIA ENTRE A MEIA NOITE À DUAS HORAS DA MANHÃ DESTA DATA; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES ESTA GUARNIÇÃO SE DESLOCOU PARA O DISTRITO DE NOVO ELDORADO ONDE REALIZAMOS UMA BARREIRA POLICIAL NO TREVO DA MT-449 COM A MT-010; QUE POR VOLTA DA O1HOOMIN DA MANHÃ VISUALIZAMOS UMA MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA SENTIDO LUCAS DO RIO VERDE Á TAPURAB; QUE SINALIZAMOS ATRAVÉS DO INTERMITENTE DA VIATURA (GIROFLEX), LANTERNAS E GESTOS; QUE FOI DADA ORDEM DE PARADA AO CONDUTOR; QUE AO NOTAR QUE ERAM POLICIAS IGNOROU TAIS ORDENS E FUROU O BLOQUEIO POLICIAL; QUE FOI POSSÍVEL VISUALIZAR QUE APÓS FURAR O BLOQUEIO, O MESMO JÁ DISPENSOU UM OBJETO PRÓXIMO A LOMBADA; QUE FIZEMOS O ACOMPANHAMENTO POLICIAL E ALGUNS METROS DO LOCAL CONSEGUIMOS FAZER A ABORDAGEM AO MESMO; QUE REALIZAMOS A BUSCA PESSOAL E FOI LOCALIZADO NO BOLSO DE SUA BLUSA DE FRIO (MOLETOM) UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA (CONHECIDO PELOS USUÁRIOS DE ENTORPECENTES COMO "ÔLEO"); QUE FIZEMOS A DETENÇÃO DO SUSPEITO BEM COMO A APREENSÃO DA MOTOCICLETA; ATO CONTINUO RETORNAMOS AO LOCAL ONDE FOI DISPENSADO O REFERIDO OBJETO E TAMBÉM LOCALIZAMOS MEIO TABLETE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA; QUE PERGUNTADO AO SUSPEITO SOBRE A ORIGEM DOS ENTORPECENTES, O MESMO NÃO QUIS INFORMAR A ORIGEM DOS ENTORPECENTES. VALE RESSALTAR QUE O VULGO "GUGA" JÁ E CONHECIDO PELOS POLICIAIS DESTA URBE PELA PRATICA DE OUTROS DELITOS E TAMBÉM TEMOS INFORMAÇÕES DE QUE "GUGA" ESTARIA "BATIZADO" PELA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO (CV). DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO "GUGA" POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES SENDO CONDUZIDO PARA A DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL [...].

Demais, a prisão do flagrado se deu em razão de delação anônima, dando conta de que ele traria a esta cidade grande quantidade de entorpecentes. Não fosse isso o bastante, segundo consta, o flagrado seria pessoa intimamente relacionada facção criminosa.

A natureza da droga (substância análoga maconha e pasta base de cocaína), as condições em que os entorpecentes foram encontrados (em grandes porções – tablete), indica que o indiciado se dedica à mercancia de entorpecentes, desnudando presente o periculum libertatis.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delitiva, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.

Além disso, na maioria das vezes, de tais infrações decorrem crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecer em liberdade, o agente continue praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social. Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que o crime em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar do flagrado.

Importa considerar que a permanência de CELSO GUSTAVO ALMEIDA SKILOF em liberdade é estímulo à reiteração criminosa, bem como fomenta a crença na impunidade, o que lhe incentiva a prosseguir na escalada delitiva.

Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico que o custodiado não reúne condições pessoais hábeis a demonstrar que solto não tornará a delinquir, uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelo meliante, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticou o crime em meio à madrugada, furtando-se à abordagem policial, driblando bloqueio em via pública realizado pelos agentes da lei e desfazendo-se de parte do entorpecente que carregava consigo, tudo no intuito de ludibriar as autoridades e eximir-se de responsabilização penal. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

Tais fundamentos são idôneos para a decretação da prisão preventiva, uma vez que devidamente demonstrados os fatos concretos que indicam a necessidade de assegurar a ordem pública.

De outra forma, entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante da conduta praticada e da natureza gravíssima deste delito.

Entendo também, que não há alternativa além da prisão para resguardar a garantia da ordem pública. A presente situação revela que qualquer outra medida diversa não produziria efeitos suficientes para garantir a ordem pública, principalmente porque o flagrado revela com sua conduta possuir alta periculosidade.

Importa frisar que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a segregação cautelar. No entanto, a gravidade do caso concretamente considerado não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão provisória do acoimado.

(...)

Nesse sentido, considerando as circunstâncias em que o crime foi cometido e, com o intuito de garantir a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, a decretação da segregação cautelar é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de CELSO GUSTAVO ALMEIDA SKILOF, com fundamento no artigo 312 do CPP.”

Assim, verifica-se que presentes estão os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, na medida em que ficou comprovada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, bem como restou demonstrado o risco à ordem pública, representado na grande probabilidade de reiteração delitiva, pela quantidade e a diversidade de droga apreendida, além da suposta vinculação do paciente a facção criminosa, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

No caso, as prisões preventivas foram adequadamente motivadas, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade e natureza deletéria das drogas localizadas - 57 porções de maconha (85g), 78 papelotes de cocaína (35g) e 4 pedras de crack e, ainda, 64 flaconetes de cocaína (60g) -, bem como pelo risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente já cometeu ato infracional análogo ao mesmo delito, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. (HC 560.399/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020) (...)

A
demais, eventuais condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Vale ainda ressaltar, também por respeito ao debate, que estando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, incabível é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, sendo certo também que, à luz das circunstâncias fáticas relatada na decisão, providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020